Tribunal: TCU
Processo: 007.956/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6652/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.956/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dione Tavares Maciel (XXX.106.244-XX); Fernando Jordao de Vasconcelos (XXX.753.124-XX); Ivanise Helena Bezerra Torres (XXX.280.884-XX); Jesus Vazquez Torres (XXX.572.614-XX); Josina Valdevina Pereira de Almeida (XXX.837.494-XX); Maria Lucia do Nascimento Cabral (XXX.963.134-XX); Maria Marcia Nogueira Beltrão (XXX.577.634-XX); Maria do Socorro Oliveira da Costa (XXX.580.144-XX); Miriam Ferreira da Silva Costa (XXX.132.034-XX); Wilma da Silva Branco (XXX.104.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.